Tribunal: TJSP
Processo: 1009490-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação visando devolução do valor despendido por matrícula, dada a desistência da autora no curso oferecido - Ato que precedeu o início do ano letivo, não estando demonstrado prejuízo para a instituição educacional, até porque retido montante pelas despesas havidas - Cláusula contratual que, de qualquer sorte, pode merecer alteração, com observância das normas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação visando devolução do valor despendido por matrícula, dada a desistência da autora no curso oferecido - Ato que precedeu o início do ano letivo, não estando demonstrado prejuízo para a instituição educacional, até porque retido montante pelas despesas havidas - Cláusula contratual que, de qualquer sorte, pode merecer alteração, com observância das normas previstas no art. 6o, V e 39, V, da Lei 8.078/90 e que poderia ser modificada pelo juiz, nos termos da legislação civil em vigor - Manutenção da sentença que acolheu em parte a ação proposta, com afastamento de matéria preliminar que invocava cerceamento de defesa – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009490-28.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE
REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE S/S LTDA, é apelada ANA VITÓRIA MOREIRA
DE MARCHI APOLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009490-28.2020.8.26.0002 -Voto no 14.554
2
VOTO No 14.554
Apelação no 1009490-28.2020.8.26.0002
Comarca de São Paulo 6a Vara Cível de Santo Amaro
Apelante: Sociedade Regional de Ensino e Saúde S/S Ltda
Apelada: Ana Vitória Moreira de Marchi Apolaro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação visando
devolução do valor despendido por matrícula, dada a desistência
da autora no curso oferecido - Ato que precedeu o início do ano
letivo, não estando demonstrado prejuízo para a instituição
educacional, até porque retido montante pelas despesas havidas -
Cláusula contratual que, de qualquer sorte, pode merecer alteração,
com observância das normas previstas no art. 6o, V e 39, V, da Lei
8.078/90 e que poderia ser modificada pelo juiz, nos termos da
legislação civil em vigor - Manutenção da sentença que acolheu
em parte a ação proposta, com afastamento de matéria preliminar
que invocava cerceamento de defesa Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
106/111, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pelo
procedimento comum, para declarar parcial nulidade da cláusula 2.15
de instrumento contratual, quanto ao prazo para a devolução dos
valores pagos por matrícula em estabelecimento de ensino superior e
condenou a ré à restituição de 80% de R$ 13.000,00, com atualização
monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da
citação, despesas processuais e em honorários advocatícios de15%
sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009490-28.2020.8.26.0002 -Voto no 14.554
3
Apela a ré. Alega ter havido cerceamento de defesa, pois
não pode produzir prova oral que demonstraria o perfeito
conhecimento da autora da cláusula contratual discutida. No mérito,
sustenta a validade da estipulação impugnada, de acordo com o
ajuste firmado por escrito.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
A autora matriculou-se em faculdade, mas antes do início
do ano letivo, em 19.12.2019, desistiu da matrícula, pois a ela
interessou mais cursar numa outra.
A sentença proferida está assim fundamentada:
“(...) Verifica-se que o vínculo estabelecido entre as partes
caracteriza relação de consumo, sendo a parte autora a
destinatária final dos serviços educacionais e aplicáveis os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente
os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da
responsabilidade objetiva.
Ocorre que a requerida apresentou o requerimento
expresso do cancelamento de matrícula, datado de 19/12/2019
(p. 87), devidamente preenchido e com assinatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009490-28.2020.8.26.0002 -Voto no 14.554
4
responsável pela secretaria, documento hábil para demonstrar
a veracidade das alegações da autora.
No caso em exame, importante se reconhecer que os
serviços educacionais sequer chegaram a ser colocados à
disposição da parte autora, eis que se iniciam com as aulas
efetivamente ministradas, tendo a desistência do curso ocorrido
em época que possibilitava plenamente a reposição da aluna
por outro classificado no exame vestibular.
A parte ré obviamente não teve a menor dificuldade para
novamente preencher a vaga, vindo a receber importância por
nova matrícula, tanto que disso nem mesmo cogita.
Convém ponderar, por outro lado, que se mostra natural
que o interessado em determinado curso preste vários
vestibulares, de modo a poder escolher a instituição de ensino
que melhor lhe aprouver, dentre aquelas em cujos vestibulares
for aprovado.
Como se sabe e como não poderia deixar de ser, os
vestibulares se realizam em datas distintas, da mesma maneira
que a divulgação dos respectivos resultados. Assim, entendo
que a restituição é devida.
Não obstante, deve ser cumprida a cláusula 2.15.1,
devendo ocorrer a devolução de 80% dos valores. A uma
porque certamente a requerida tem de arcar com os custos
administrativos e tributários (15,5% - p. 55) da operação,
custos estes que muitas vezes são difíceis de mensurar. A
duas porque a própria autora assinou o pacto, estando
plenamente ciente da possibilidade de perda parcial dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009490-28.2020.8.26.0002 -Voto no 14.554
5
valores, tipo de cláusula aliás comum e que possui
fundamento.
Portanto, no sentido de restituir o equilíbrio contratual e de
impedir a percepção de vantagem exagerada pelo fornecedor
de serviços (parte ré), merece acolhimento a pretensão da
parte autora de obter o reembolso parcial dos valores pagos a
título de matrícula: se de um lado foge ao controle da autora as
datas em que são divulgados os resultados dos exames
vestibulares,
sendo
que
apresentou
prontamente
o
requerimento formal para o cancelamento da inscrição no
curso, por outro, há razoável previsão de retenção parcial para
custos administrativos (muitas vezes difíceis de calcular/demonstrar)”. Vejamos.
O contrato prevê na cláusula 2.15 (fls. 21):
“O contratante só terá direito à devolução do valor pago a
título de matrícula se a requerer observando os seguintes
requisitos cumulativos: a) em no máximo 30 dias após a
assinatura do contrato; b) sempre com antecedência mínima de
15 dias do início das aulas, de maneira a permitir que a
contratada substitua o desistente por outro aluno,, evitando o
prejuízo de não lograr êxito em preencher a vaga.
2.15.1: A devolução referida no item anterior ocorrerá em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009490-28.2020.8.26.0002 -Voto no 14.554
6
15 dias úteis, e terá retenção de 20% a título de reposição de
custos administrativos e encargos financeiros e tributários”.
E se afigura realmente excessiva a penalidade imposta
pela cláusula contratual, quando se vê que o requerimento se fez bem
antes do início do ano letivo, e não demonstra a apelante qualquer
prejuízo com a perda de prazo pela autora, por alguns dias.
A estipulação se afigura excessiva, pelo que se vê da
normas dos arts. 6o, V e 39, V, do Lei 8.078/90.
Não fossem estas disposições protetivas e, ainda na órbita
do Direito Civil, seria possível a redução da penalidade,
manifestamente desproporcional.
Nenhuma razão para se invocar cerceamento de defesa
em questão se que prende à interpretação de cláusula contratual, em
confronto com a legislação vigente.
Fica mantida a r. sentença, por conseguinte, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, elevada a verba honorária
advocatícia para 17% do valor da condenação.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009490-28.2020.8.26.0002 -Voto no 14.554
7
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente